Tribunal: TJSP
Processo: 2128110-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção do valor dos honorários periciais, em R$ 1.000,00, em 10 parcelas de R$ 100,00 - Insurgência da parte autora - Acolhimento - Parte beneficiária da gratuidade de justiça, isenta do pagamento das despesas processuais, inclusive complementação de honorários periciais - Art. 98, § 1o, VI, CPC - Remuneração do perito a ser custeada pelo Estado, pelo Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública - Sendo as partes beneficiárias da justiça gratuita, sem qualquer restrição, o valor depositado ou reservado pela Defensoria Pública de acordo com a tabela é o que será devido ao perito que assumir o encargo, não cabendo ao r. Juízo mandar depositar/reservar valor maior - Decisão reformada para isentar o recorrente ao pagamento complementar dos honorários periciais - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128110-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de usucapião – Necessidade de perícia – Perito remunerado pelo Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública - Decisão agravada que determinou que a parte autora providenciasse a complementação do valor dos honorários periciais, em R$ 1.000,00, em 10 parcelas de R$ 100,00 - Insurgência da parte autora - Acolhimento - Parte beneficiária da gratuidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de usucapião – Necessidade de perícia – Perito remunerado pelo Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública - Decisão agravada que determinou que a parte autora providenciasse a complementação do valor dos honorários periciais, em R$ 1.000,00, em 10 parcelas de R$ 100,00 - Insurgência da parte autora - Acolhimento - Parte beneficiária da gratuidade de justiça, isenta do pagamento das despesas processuais, inclusive complementação de honorários periciais - Art. 98, § 1o, VI, CPC - Remuneração do perito a ser custeada pelo Estado, pelo Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública - Sendo as partes beneficiárias da justiça gratuita, sem qualquer restrição, o valor depositado ou reservado pela Defensoria Pública de acordo com a tabela é o que será devido ao perito que assumir o encargo, não cabendo ao r. Juízo mandar depositar/reservar valor maior - Decisão reformada para isentar o recorrente ao pagamento complementar dos honorários periciais - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128110-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
ANTONIO DA SILVA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128110-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
2
Agravo de Instrumento no 2128110-85.2020.8.26.0000
Agravante: Jose Antonio da Silva
Agravado: O Juizo
Interessado: Maria das Neves Camilo Silva
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 9464
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de usucapião –
Necessidade de perícia – Perito remunerado pelo Fundo de
Assistência Judiciária da Defensoria Pública - Decisão agravada
que determinou que a parte autora providenciasse a
complementação do valor dos honorários periciais, em R$
1.000,00, em 10 parcelas de R$ 100,00 - Insurgência da parte
autora - Acolhimento - Parte beneficiária da gratuidade de justiça,
isenta do pagamento das despesas processuais, inclusive
complementação de honorários periciais - Art. 98, § 1o, VI, CPC -
Remuneração do perito a ser custeada pelo Estado, pelo Fundo de
Assistência Judiciária da Defensoria Pública - Sendo as partes
beneficiárias da justiça gratuita, sem qualquer restrição, o valor
depositado ou reservado pela Defensoria Pública de acordo com a
tabela é o que será devido ao perito que assumir o encargo, não
cabendo ao r. Juízo mandar depositar/reservar valor maior -
Decisão reformada para isentar o recorrente ao pagamento
complementar dos honorários periciais - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 38/40 que, em ação de usucapião, após manifestação dos
peritos nomeados sobre a insuficiência da remuneração dos honorários
pela Defensoria, deferiu o parcelamento dos honorários periciais, em 10
parcelas de R$ 100,00.
Irresignado, recorre o autor, pugnando pela concessão de
efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. Sustenta que é
beneficiário da assistência judiciária. Aufere aposentadoria de R$ 1.900,00
e possui altos gastos com medicação, em razão da idade avançada.
Alega que concordou com o pagamento de R$ 500,00 em 5 parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128110-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
3
R$ 100,00, mas que não possui condições de arcar com o pagamento dos
R$ 1.000,00 parceladamente.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 43/44).
É a síntese do necessário.
Cuida-se, na origem, de ação de usucapião especial
urbana, referente ao imóvel localizado na Rua São Pedro da União no70,
Jardim Paraguassu, São Paulo.
O informe cartorário de fls. 12/15, dos autos principais,
salientou a necessidade da prova pericial. No mesmo sentido, o Ministério
Público opinou pela produção de prova pericial antecipada (fls. 21 dos
autos principais).
Deferidos à parte autora os benefícios da gratuidade (fls. 75
dos autos principais), o MM. Juiz de primeiro grau nomeou perito de sua
confiança para realizar os trabalhos, mediante a remuneração
disponibilizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Ocorre que o i. perito peticionou, informando que os
honorários reservados não cobrem os custos, despesas e horas
trabalhadas, mas que aceitava a nomeação com a complementação
das despesas periciais no valor de R$ 1.800,00 (fls. 121/125 dos autos
principais).
Sobreveio a negativa acerca da referida providência (fls.
132), o que motivou o juízo a substituir o perito judicial anteriormente
nomeado (fls. 133). Ocorre que o perito também solicitou uma
complementação das despesas periciais, no valor de R$ 1.500,00 (fls.
136/137 dos autos principais), mas a parte autora reiterou a impossibilidade
do pagamento (fls. 140 dos autos principais).
Outros dois peritos foram nomeados, entretanto, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128110-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
4
solicitaram complementação de valores (R$ 900,00 (fls. 143/144 dos autos
principais) e R$ 1.000,00 (fls. 156/157 dos autos principais), tendo a parte
autora reafirmado a impossibilidade do pagamento (fls. 147 e 160 dos
autos principais).
A despeito disso, o magistrado entendeu que seria o caso
de se determinar o parcelamento dos honorários periciais em 5 parcelas. A
parte autora, então, concordou com o pagamento de R$ 500,00 em 5
parcelas de R$ 100,00.
Ocorre que o MM. Juiz de primeiro grau, na decisão
recorrida, deferiu o parcelamento do valor pleiteado às fls. 156/157 dos
autos principais, ou seja, R$ 1.000,00, em 10 parcelas de R$ 100,00.
Irresignado, recorre o autor.
Respeitado o posicionamento externado pelo douto
julgador, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, sem
qualquer restrição, o valor depositado ou reservado pela Defensoria
Pública, de acordo com a tabela, é o que será devido ao perito que
assumir o encargo, não cabendo ao r. Juízo mandar depositar/reservar
valor maior.
Conforme disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, quando a
perícia for realizada por profissional particular nomeado, o custeio das
despesas deve ser feito com recursos alocados no orçamento do Estado.
No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Estadual no 4.476/84 criou o
Fundo de Assistência Judiciária FAJ, regulamentado pelo Decreto no
23.703/85, e parcialmente modificado pelo Decreto no 34.462/91, a fim de
custear despesas relativas à prestação de assistência judiciária gratuita
aos hipossuficientes. Dessa maneira, cabe ao FAJ o custeio da parcela de
honorários periciais, não havendo qualquer previsão legal de exigência de
eventual complementação pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128110-85.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
5
É bem verdade que os valores dispostos na tabela do
referido Fundo, muitas vezes, mostram-se irrisórios para fazer frente às
despesas da própria diligência, sem remunerar dignamente o profissional
designado. Contudo, não pode o autor, a quem foi reconhecido tal
direito, ter de suportar prejuízo, visto que a própria lei o exime de tal
encargo (artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil).
Em alguns casos, diante da necessidade de mera
complementação, a parte beneficiária pode até ser consultada a
respeito, não se admitindo, entretanto, decisão que determine o depósito
da diferença indicada pelo perito.
Isto não significa, em absoluto, que o perito trabalhará sem
remuneração;
contudo,
caso
aceite
o
encargo,
receberá,
obrigatoriamente, o valor estabelecido na referida tabela.
De tudo isso, resulta que o agravante continua isento do
pagamento das despesas processuais ou de complementação de tais
despesas. Não se pode olvidar que o agravante é aposentado e sobrevive
com remuneração de R$ 1.900,00
Daí porque, ante o acima exposto, dá-se provimento ao
recurso, para isentar o recorrente ao pagamento complementar dos
honorários periciais.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator